Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DIRETA PELO CREDOR. PESSOA JURÍDICA. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome das executadas no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação judicial de inscrição do nome do devedor no SERASAJUD quando o credor pode realizar a negativação diretamente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
III. Razões de decidir
3. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da 3. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida coercitiva prevista no art. 782, § 3o, do CPC, mas sua adoção judicial é de natureza supletiva.
4. A jurisprudência do TJDFT entende que a utilização do SERASAJUD pelo Judiciário pressupõe a demonstração de impossibilidade de o credor realizar a inscrição por meios próprios.
5. A medida é facultativa e não obrigatória, cabendo ao juízo avaliar sua necessidade e adequação no caso concreto.
6. Não demonstrada a impossibilidade de negativação extrajudicial, é legítimo o indeferimento da medida pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD é medida de natureza supletiva, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la por meios próprios. 2. A adoção da medida é faculdade do juízo, não sendo obrigatória sua concessão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979034, 0753308-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; e, Acórdão 1954726, 0745317-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.